Tribunal: TJPA
Processo: 0001205-74.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001205-74.2013.8.14.0024

APELANTE: NAZILDA OLIVEIRA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO GE, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001205-74.2013.8.14.0024

APELANTE:
BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG Nº 108.112

APELADA:
NAZILDA OLIVEIRA SOUSA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EMENTA
. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479, STJ – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00)

– SENTENÇA MANTIDA.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada por serem as instituições bancárias componentes do mesmo conglomerado econômico.

2 – Apelante não comprovou a contratação em momento oportuno;

3 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 - A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

5 – Danos morais fixado em valor razoável e proporcional;

6 – Recurso de apelação
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001205-74.2013.8.14.0024

APELANTE:
BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG Nº 108.112

APELADA:
NAZILDA OLIVEIRA SOUSA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A., inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c restituição de indébito c/c indenizatória por danos morais com pedido de antecipação de tutela
movida por NAZILDA OLIVEIRA SOUSA, julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 6401448), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade, e que, mesmo sem ter contraído empréstimos com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 6401451) julgando a ação procedente, declarando a inexistência do contrato 933600027 e condenando o banco a restituir os valores descontados dos proventos da autora, na forma dobrada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado o Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 6401451), alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo de forma subsidiaria a minoração do valor indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 6401454), nas quais a apelada pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (ID. 7511604).

Considerando a apelada ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Preliminarmente o apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, sob o argumento de que o contrato objeto de discussão na presente demanda pertencem ao BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG.

Todavia, o Banco BMG S/A e o Banco Itaú BMG Consignados fazem parte do mesmo conglomerado econômico, de modo que o Banco BMG S/A ostenta legitimidade passiva para a causa em relação aos contratos questionados.
Nesse sentido, julgado desta Colenda Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG rejeitada. O Banco BMG e o Banco Itaú Consignados fazem parte do mesmo conglomerado econômico, logo se confundem aos olhos do consumidor.

2. Mérito. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão.

3. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo.

4. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes.

5. Tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 7.074,92, com descontos no importe de R$ 217,20 ao mês, entende-se que a multa de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 se mostra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, AI 0809224-98.2019.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. RICARDO FEREIRA NUNES, julgado em 01/09/2020) (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Alega o recorrente a regularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Não lhe assiste razão, senão vejamos.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Analisando os autos, observa-se que, no momento oportuno de demonstrar a legitimidade do vínculo bancário, em contestação, a instituição bancária se manteve inerte, pois não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar o vínculo contratual.

O referido contrato foi trazido aos autos apenas com a interposição do recurso de apelação, não podendo ser considerado documento novo e capaz de levar à modificação da sentença.

Com efeito, dispõe o art. 435 do CPC acerca da possibilidade de juntada de
documentos novos
, a qualquer tempo, permitindo, inclusive, sua apresentação após a petição inicial/contestação, desde que tenham se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo, ainda, a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente.

Não é o caso dos autos, pois o contrato já estava na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes e poderia ter sido apresentado durante a fase de instrução processual, não tendo sido demonstrada qualquer impossibilidade de apresentá-lo em momento oportuno.

Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto aos documentos juntados em apelação (ID 6401452).

Assim, o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a existência de contrato celebrado com a apelada e sua regularidade.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos).

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não celebrou.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, também não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois houve a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, inexistindo qualquer comprovação de erro justificável. Nesse sentido, observe-se julgado

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que já há entendimento do STJ no sentido de que sequer é necessária a comprovação da má-fé para a caracterização do indébito em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de
30/03/2021
).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023